Tribunal: TJBA
Processo: 8003805-86.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003805-86.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM DE JESUS MATOS

Advogado(s)
:
JOSE DOMINGOS REQUIAO FONSECA, LAIS RODRIGUES DE SOUZA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO EFETIVA. COBRANÇA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, reconhecendo a indevida cobrança da tarifa de esgoto, mas afastando a devolução em dobro e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em saber: (i) se é devida a cobrança de tarifa de esgoto sem a efetiva prestação do serviço; (ii) se a conduta da concessionária enseja indenização por dano moral; e (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Comprovou-se que as faturas apresentaram majoração significativa após a inclusão da cobrança de esgoto, sem demonstração, pela concessionária, de efetiva instalação e funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, configurando cobrança abusiva e violação ao dever de prestação adequada do serviço (CDC, arts. 20 e 22).

4. A conduta da ré afronta o disposto no art. 39, V e X, do CDC, caracterizando prática abusiva e ensejando a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos suportados pelo consumidor (art. 14, do CDC).

5. O dano moral é presumido, decorrente da falha na prestação de serviço essencial, impondo-se a fixação de indenização em R$ 10.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. É devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, à luz da orientação firmada pela Corte Especial do STJ (EREsp nº 676.608/RS), que reconhece ser desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor para a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 e à restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de tarifa de esgoto sem a efetiva prestação do serviço caracteriza prática abusiva e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

2. O dano moral decorrente da cobrança indevida em serviço essencial é presumido.

3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 20, 22, 39, V e X, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 405; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003805-86.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante
CRISPIM DE JESUS MATOS
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator